Tribunal: TJSP
Processo: 2141263-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2141263-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César,
em que é paciente GABRIEL ALCÂNTARA DE SOUZA e Impetrante
ARIOVALDO STELLA ALVES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal,
julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141263-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2141263-88.2020.8.26.0000
Comarca de Cerqueira César - 2a Vara Criminal
Processo n. 1500717-54.2019.8.26.0136 (5.307/2019)
Impetrante: Ariovaldo Stella Alves Filho
Paciente: Gabriel Alcântara de Souza
Voto n. 39016
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Ariovaldo Stella Alves Filho,
em benefício de Gabriel Alcântara de Souza, com pedido de liminar,
objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente.
Alega ter a prisão se tornado ilegal, porquanto não revisada
sua necessidade, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do
Código de Processo Penal. Ainda, assevera inexistirem “fatos novos e
contemporâneos” que justifiquem a manutenção da segregação, como
estabelece o § 2o do artigo 312,do mesmo estatuto processual.
Indeferida a liminar, foi dispensada a vinda de informações
complementares (fls. 60/61).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, opinando
no sentido de que seja julgada prejudicado o “mandamus”.
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente foi preso, processado e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141263-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
final, condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, a 5
anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa.
Inconformado, interpôs apelo, que, conforme consta do
sistema deste Tribunal, foi julgado aos 26/6/2020, por esta 13a Câmara
Criminal, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena aplicada
a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 dias-multa,
substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos, expedindo-
se alvará de soltura, já cumprido.
Verifica-se, portanto, não mais existir constrangimento ilegal
a ser sanado por este writ.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicado o Habeas Corpus.
Augusto de Siqueira
relator